Tribunal: STF
Processo: AI 593613
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-22
Data de publicação: 2011-02-22

Ementa:
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL DE 0,2% SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS DESTINADA AO INCRA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. DEFICIÊNCIA NO TRASLADO. PEÇA OBRIGATÓRIA E ESSENCIAL À VERIFICAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RE. ART. 544 DO CPC E SÚMULAS STF 288 E 639. PRESSUPOSTO DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DE OFÍCIO PELO JULGADOR. ACOLHIMENTO. 
  
1.   Ausência no traslado da intimação e respectiva juntada aos autos do mandado cumprido do acórdão proferido em sede de embargos de declaração, peça obrigatória para a formação do instrumento e indispensável à aferição da tempestividade do extraordinário (artigo 544 do CPC e Súmulas STF 288 e 639), cuja falta impede o conhecimento do agravo. 
2.   A verificação da tempestividade do apelo extremo, por se tratar de questão de ordem pública, pode ser suscitada de ofício pelo julgador. Precedentes. 
3.   Embargos de declaração acolhidos para, conferindo-lhes excepcional efeito infringente, dar provimento ao agravo regimental da empresa embargante e, conseqüentemente, negar seguimento ao agravo de instrumento interposto pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA.